Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711219-68.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JOELSON NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos. 2. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca quando o depoimento da vítima, corroborado pela apreensão do artefato, atesta que o acusado utilizou uma faca para a prática do delito. 3. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 156, caput, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de elementos necessários à comprovação da utilização da arma branca, razão pela qual requer a condenação por roubo simples, com a exclusão da majorante. Pugna, ademais, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 156, caput, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos probatório” (ID 44632019 - Pág. 4), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/9/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.037.367 (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/4/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que há nos autos elementos suficientes para a manutenção da causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, conforme será demostrado a seguir. Neste contexto, nota-se que a vítima relatou em Juízo (ID n. 41921372) que o acusado a abordou pelas costas, encostou uma faca em sua cintura e disse “me dá seu celular agora, senão eu te mato”, demostrando, assim, a existência da grave ameaça exercida com emprego de arma branca na ação delitiva. Assim, havendo prova do uso da arma branca para o cometimento do delito, consubstanciada no depoimento coeso e seguro da vítima, que foi corroborado pela apreensão do artefato (Auto de Apresentação e Apreensão n. 444/2022, ID n. 41921312), não é possível a desclassificação para a forma simples do delito (ID 44632019 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024